Tribunal: TJPA
Processo: 0800765-54.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800765-54.2023.8.14.0037

APELANTE: ALZIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.:

0800765-54.2023.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ALZIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 155, §1º E §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE EM CASOS DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Alzimar Oliveira de Souza contra a sentença condenatória que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §1º e §4º, IV, do CP). O apelante e um adolescente foram detidos transportando objetos furtados de uma casa de shows, após serem flagrados por policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de furto, sob a alegação de que o crime caracterizado seria de receptação; (ii) avaliar a aplicabilidade da causa de aumento de pena referente ao furto noturno no caso de furto qualificado pelo concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime de furto qualificado está comprovada por documentos como o boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos dos policiais que participaram das diligências, bem como pela apreensão dos objetos subtraídos. Assim, as provas são robustas e suficientes para manter a condenação por furto qualificado.

4.

A causa de aumento de pena referente ao furto praticado durante o repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, não se aplica aos casos de furto qualificado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.890.981-SP (Tema 1087). Logo, a majoração deve ser excluída da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, a causa de aumento de pena referente ao furto noturno (art. 155, §1º, do CP) não se aplica, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

2.

A materialidade e autoria do furto qualificado são comprovadas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficientes para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, §1º, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.890.981-SP (Tema 1087), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, julgado em 23.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM. Nº.:

0800765-54.2023.8.14.0037

ORIGEM: COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ALZIMAR OLIVEIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALZIMAR OLIVEIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o apelante à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §1º e §4º, IV do Código Penal (id 17382166).

Conforme a denúncia, no dia 02/05/2023, por volta das 02h30min, no município de Oriximiná/PA, policiais militares em patrulhamento teriam avistado o recorrente e um adolescente carregando uma "saca". Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o apelante e o menor teriam empreendido fuga, sendo posteriormente detidos. Após vistoria, constatou-se que a "saca" continha objetos furtados de uma casa de shows pertencente à vítima Carlison de Figueiredo Pimenta (id 17382123).

Inconformada com a decisão, a defesa apelou pleiteando a absolvição do réu por insuficiência de provas quanto ao crime de furto, alegando que a conduta do acusado se enquadraria, na verdade, no crime de receptação. Subsidiariamente, a defesa requereu o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, com base em entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria no Tema 1087 (id 17382168).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do apelo, acolhendo o pedido de afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno (id 17382173).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, corroborou essa posição (id 21252283).

É o relatório.

À revisão.

________________________

VOTO

________________________

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo ao exame do mérito.

Da Insuficiência de Provas

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas colhidas nos autos não são suficientes para embasar a condenação pelo crime de furto, alegando que apenas restou comprovado o delito de receptação.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Conforme previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, desde que estas sejam lícitas e idôneas.

O conjunto probatório dos autos é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

A materialidade do crime está comprovada por documentos como o boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e termo de restituição de objeto (id 17382105).

Além disso, a autoria delitiva é corroborada pelo depoimento prestado pelo policial militar Alan de Souza Viana, o qual participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante e do adolescente envolvido na ação criminosa (id 17382155 – 17382158).

Não há, portanto, dúvidas quanto à configuração do crime de furto, devendo ser mantida a condenação.

Do Redimensionamento da Pena

Por outro lado, no que tange ao redimensionamento da pena, entendo que assiste razão à defesa quanto a necessidade de reforma da sentença impugnada.

Isso porque a causa de aumento prevista no § 1°[1]
do art. 155 do Código Penal (furto praticado no período noturno) não incide no caso de cometimento do delito de furto na sua forma qualificada (§ 4°[2]
), conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.890.981-SP[3]
(Tema de Recurso Repetitivo nº. 1087 - Informativo 738), razão pela qual deve ser excluída a majoração resultante da aplicação desta regra ao caso em comento.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede, razão pela qual reformo a sentença recorrida no sentido de excluir do cálculo da dosimetria a incidência da majorante relativa à prática do furto durante o repouso noturno.

Por conseguinte, mantendo os demais critérios de valoração adotados pelo Juízo a quo, doso a pena definitiva à razão de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

Do Dispositivo

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de
reduzir a pena definitiva
para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

2
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. [...] § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: [...]

3
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Belém, 19/12/2024